Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.
2. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que não houve comprovação do nexo causal entre os danos materiais supostamente sofridos pelo autor e a inadimplência contratual da ré.
2.1. Assim, deixando o autor embargante de demonstrar fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido de indenização material mostra-se medida impositiva.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.